Tribunal: STF
Processo: MS 38542
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. SERVIDORA PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. REGULARIDADE. VÍCIO FORMAL NÃO CONFIGURADO. DESPROPORCIONALIDADE DA PENA. AUSÊNCIA. ORDEM DENEGADA.  



    I. CASO EM EXAME



    1. Mandado de segurança impetrado por servidora do MPF contra ato do Procurador-Geral da República que, ao indeferir recurso administrativo, manteve a aplicação da penalidade de demissão.



    2. A impetrante foi responsabilizada, em processo administrativo disciplinar, por descumprimento de norma regulamentar (Lei n. 8.112/1990, art. 116, III), falta de pontualidade (Lei n. 8.112/1990, art. 116, X), inserção de dados falsos no sistema eletrônico, conduta tipificada no art. 313-A do CP, e ato de improbidade administrativa (Lei n. 8.429/1992, arts. 10 e 11).



    3. Com o mandado de segurança, pretende-se a anulação do ato de demissão, ante arguida ilegalidade na imposição da sanção disciplinar. Alega-se que as condutas atribuídas à impetrante não configuram crime nem ato de improbidade administrativa, e que a penalidade aplicada é desproporcional, dada a ausência de prejuízo à Administração.  



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. A questão em discussão consiste em saber se o processo administrativo disciplinar que culminou na demissão da servidora observou as normas procedimentais respectivas, bem como se há ilegalidade manifesta ou desproporcionalidade evidente no ato impugnado, passível de controle por meio de mandado de segurança.  



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O STF tem jurisprudência consolidada no sentido de que o controle judicial de atos administrativos disciplinares se limita à verificação da legalidade do procedimento e da observância dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, descabendo incursão no mérito, ressalvadas hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada.



    6. O processo disciplinar observou os trâmites legais, desde a apuração preliminar até a decisão final da autoridade competente, não se verificando vício formal.



    7. A aplicação da pena de demissão fundamentou-se em incongruências entre os registros manuais de ponto e as imagens do sistema de videomonitoramento da unidade, bem como em indícios de inserção de dados falsos no sistema de frequência institucional.



    8. As alegações de que não houve dolo nem obtenção de vantagem indevida, bem assim de que os fatos não caracterizam crime ou ato de improbidade administrativa, demandam dilação probatória, providência incompatível com a via estreita do mandado de segurança.



    9. Uma vez não evidenciada desproporcionalidade manifesta, mostra-se inadequada a revisão da pena em sede de ação mandamental.



    IV. DISPOSITIVO



    10. Ordem denegada.